Tribunal: TJSP
Processo: 2166017-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Exercícios de 2014 a 2017. Cinquenta veículos, alienados por revendedora, sem comunicar a transferência ao órgão de registro. Exceção de pré-executividade rejeitada. Julgamento em conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, este contra a decisão que negou efeito suspensivo. Responsabilidade tributária da agravante, enquanto não houver comunicação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Exercícios de 2014 a 2017. Cinquenta veículos, alienados por revendedora, sem comunicar a transferência ao órgão de registro. Exceção de pré-executividade rejeitada. Julgamento em conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, este contra a decisão que negou efeito suspensivo. Responsabilidade tributária da agravante, enquanto não houver comunicação oficial da transferência da propriedade. Lei estadual de regência do IPVA, Lei 13296/2008, artigo 6o, II e § 2o. Código Tributário Nacional, artigos 123 e 128. Orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não provido o recurso de agravo de instrumento e prejudicado o de agravo interno. Honorários advocatícios, a cargo da executada, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, que são fixados em quinze por cento do valor da execução.